Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ. DEVER DE COOPERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. INTERVALO DE 1 ANO DAS PESQUISAS REALIZADAS PELO JUÍZO. CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para informar sobre a existência de imóvel irregular cadastrado em nome da parte executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os elementos autorizadores para concessão da diligência.
III. Razões de decidir
3. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício a fim de localizar patrimônio penhorável, desde que observado o intervalo mínimo de 1 (um) ano das últimas pesquisas realizadas pelo juízo, o que se configura na espécie.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 789; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0712244-84.2019.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 16/10/2019; AGI 0726462-20.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 11/3/2020; AGI 0705810-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 17/7/2019; AGI 0721493-93.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 12/03/2019; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021.